Tribunal: TJBA
Processo: 8023745-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023745-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO PINTO CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS DEVIDAMENTE PACTUADA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA SEM POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. AUSENTE CONDUTA DOLOSA OU VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. COBRANÇA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

2. A sentença reconheceu a abusividade das cobranças relativas ao registro de contrato e avaliação do bem, determinando a restituição simples dos valores pagos, mas rejeitou os demais pedidos do autor.

3. O recurso impugna o julgamento antecipado da lide por cerceamento de defesa e busca a nulidade da cláusula de seguro prestamista, a declaração de ilegalidade da capitalização mensal de juros, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar a existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de prova pericial.

5. Avaliar a legalidade da capitalização mensal de juros no contrato firmado.

6. Determinar a ocorrência de venda casada em razão da contratação de seguro prestamista com seguradora indicada.

6. Estabelecer a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

7. Analisar a presença de dano moral indenizável decorrente das cláusulas contratuais impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A negativa de produção de prova pericial, não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe à análise de prova documental (cláusulas contratuais e aplicação de normas jurídicas)

9. Os juros remuneratórios pactuados no aditivo contratual (14,16% ao ano e 1,11% ao mês) estão abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, afastando-se a alegação de abusividade.

10. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

11. A contratação compulsória de seguro prestamista com seguradora previamente indicada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza prática abusiva e configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 972 do STJ.

12. As cobranças indevidas relativas ao registro do contrato e à avaliação do bem devem ser restituídas de forma simples.

13. A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de violação concreta a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor próprio das relações contratuais, conforme orientação pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8023745-78.2025.8.05.0001
, em que são apelante
MARCELO PINTO CARDOSO DE OLIVEIRA
e apelado
BANCO RCI BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente